Tribunal: TJSP
Processo: 1501756-88.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Furto praticado no período de repouso noturno. Arts. 155, caput e § 1o, do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

Recurso defensivo que pugna pelo afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno. Não provido. Crime praticado em horário noturno, em que há menor vigilância. Irrelevância quanto ao fato de se tratar de estabelecimento comercial ou se o

Ementa:

Apelação. Furto praticado no período de repouso noturno. Arts. 155, caput e § 1o, do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

Recurso defensivo que pugna pelo afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno. Não provido. Crime praticado em horário noturno, em que há menor vigilância. Irrelevância quanto ao fato de se tratar de estabelecimento comercial ou se o ofendido estava, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do C. STJ.

Recurso improvido.